Tribunal: STF
Processo: RE 712317
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-18
Data de publicação: 2014-03-18

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Interesse não exclusivo da magistratura. Competência originária do STF. Artigo 102, I, n, da CF/88. Inexistência. Incidência do imposto de renda sobre verbas indenizatórias. Natureza jurídica da verba. Infraconstitucional. Ofensa reflexa.



    1. Inexiste, no presente caso, interesse exclusivo da magistratura, o que afasta a competência originária desta Corte. Precedentes.



    2. A análise da natureza da verba (indenizatória ou remuneratória), para fins de incidência do imposto de renda, restringe-se à interpretação da legislação infraconstitucional. Eventual ofensa à Constituição se daria de forma indireta ou reflexa.



    3. Agravo regimental não provido.